Tribunal: STF
Processo: AO 2810
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 11.438/2021, DO ESPÍRITO SANTO, E DE SUA VALIDADE À LUZ DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 5.681. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. 



    DECISÃO: Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela de urgência, proposta por Luiz Carlos de Souza contra a União buscando anular decisão do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, proferida nos autos do Procedimento de Controle Administrativo n. 0006652-91.2022.00.0000, que declarou “a nulidade da decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que determinou a anexação dos serviços de Protesto de Títulos e Documentos, Registro de Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas aos do serviço de Registro de Imóveis, ambos da Comarca de Pedro Canário/ES, constituindo uma serventia única, denominada de 1º Ofício da Comarca de Pedro Canário e determino o retorno ao estado anterior, com a desanexação das serventias em questão”. 



    Alega, em síntese, que a decisão seria inválida uma vez que contrária ao próprio entendimento daquele órgão, no sentido de ser incompetente para examinar questões de natureza eminentemente individual, indo, além disso, de encontro a entendimento jurisprudencial firmado pelo Plenário do STF, na ADI 5681. 



    Informa que, por intermeio da Resolução n. 14/2008, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ocorrera a desanexação de serventias extrajudiciais do Estado do Espírito Santo, inclusive do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Pedro Canário/ES, que foi dividido em Registro de Imóveis de Pedro Canário/ES e Cartório de Protesto de Títulos e Documentos da Comarca de Pedro Canário/ES. 



    Narra que, ingressou como titular da serventia extrajudicial Cartório de Protesto de Títulos e Documentos da Comarca de Pedro Canário/ES, em 31 de maio de 2019. Posteriormente, diante do entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 5.681/ES, publicada em 03/12/2020, o autor, pugnou “ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a anexação do Registro de Imóveis de Pedro Canário, que estava VAGO ao Cartório de Protesto de Títulos e Documentos de Pedro Canário/ES”.  



    Aduz que o pedido foi deferido em 12 de setembro de 2022 (Doc. 11), sendo restabelecida “a anexação dos serviços de Protesto de Títulos e Documentos, Registro de Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas aos do serviço de Registro de Imóveis, ambos da Comarca de Pedro Canário/ES, constituindo uma serventia única, denominada de 1º Ofício da Comarca de Pedro Canário.” 



    Salienta, ainda, que no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo n. 0006652-91.2022.2.00.0000 (Doc. 7), foi declarada nula a decisão que acatou o pedido de anexação dos ofícios registrais desanexados do 1º Ofício da Comarca de Pedro Canário. 



    Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão do “ato impugnado, o acórdão do Conselho Nacional de Justiça -CNJ, nos autos do PCA nº 000665291.2022.2.00.0000, julgado em 17/11/2023, até o julgamento do mérito da presente ação”. No mérito, “seja ANULADO o acórdão do PCA nº 0006652- 91.2022.00.0000 proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, restabelecendo a decisão do Presidente Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e recurso administrativo do acórdão do Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no qual cumpriram a decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 5.681/ES.”. 



    É o relatório. DECIDO.     



    Em que pese as alegações formuladas pelo ora autor, não se verificam, em cognição sumária, presentes os requisitos para a concessão de liminar, nos termos do que dispõe o art. 300, caput, do CPC.    



    Deveras, acerca da competência deste Supremo Tribunal Federal insculpida no art. 102, I, r, de julgamento de ações contra o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, a competência da Corte, é assente no sentido de que a revisão judicial das decisões destes órgãos é excepcional, só se justificando em casos de anomalia grave, relacionadas, por exemplo, à inobservância do devido processo legal, à exorbitância de competências, e à injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Nesse sentido, apresento entendimento firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte:    



    “Ementa: Direito Administrativo. Ações originárias. Conselho Nacional de Justiça. Independência entre as instâncias penal e administrativa. 



    1. Ações originárias ajuizadas com o objetivo de anular acórdão do Conselho Nacional de Justiça que aplicou a sanção de aposentadoria compulsória aos magistrados requerentes. 



    2. As instâncias penal e administrativa são autônomas. Por isso, a afirmação da atipicidade da conduta em sentença criminal absolutória transitada em julgado, com base no art. 386, III, do CPP, não invalida a conclusão de processo administrativo disciplinar sobre os mesmos fatos. Precedentes. 



    3. O controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato. Hipóteses não configuradas nos casos. 



    4. Pedidos improcedentes” (AO 2.669, Tribunal Pleno, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 19/03/2024).   



    À luz desta diretriz hermenêutica, tenho que o autor não foi capaz de demonstrar, nesta fase preliminar, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado.  



    Isto porque, a decisão administrativa do CNJ impugnada (doc. 07), primo ictu oculi, esclarece o contexto histórico do presente caso e, em suma, apresenta ordem cronológica dos fatos a evidenciar que a Lei Estadual n. 11.438/2021 entrou em vigor no prazo de modulação estipulado na ADI 5.681. Por esta razão, segundo entendeu o CNJ, a determinação legal no sentido da manutenção das anexações e desanexações que estejam providas por concurso público seria válida e, por conseguinte, nulo o ato administrativo local que determinou o contrário. 



    Da mera leitura do decisum impugnado não se vislumbram, portanto, a probabilidade do direito do autor no que concerne à ocorrência de vícios graves na decisão do CNJ, razão pela qual, neste juízo sumário, não se encontram satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela provisória requerida. 



    Ex positis, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada.  



    Cite-se à União, para que, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, apresente contestação (CPC, art. 335 c/c art. 183 e 247, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 2424 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente